Tribunal: TJES
Processo: 5026650-95.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026650-95.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CACILDA BUECKE
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5026650-95.2022.8.08.0012

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida: CACILDA BUECKE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INSPEÇÃO QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE DECORRENTE DE ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR DA UNIDADE IMOBILIÁRIA (FURO NO MEDIDOR E CORTE DE FIAÇÃO). SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PERÍODO NÃO FATURADO E COBRANÇA NO PATAMAR DE R$41.996,26 (QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).
SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA EXORDIAL PARA DECLARAR INDEVIDA A COBRANÇA REFERENTE AO TOI N° 9500912, LAVRADO EM 30/05/2022.
RECURSO
QUE SUSTENTA A REGULARIDADE DE SUA CONDUTA DIANTE DA CONSTATAÇÃO DO DÉBITO. LAVRADO O TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL/TESTEMUNHA DURANTE A CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. LAVRATURA UNILATERAL, EM DISCORDÂNCIA COM
ARTIGO 591, I, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL
. CONSUMIDOR A QUEM NÃO FOI OPORTUNIZADO ADEQUADAMENTE O ACOMPANHAMENTO E IMPUGNAÇÃO DA RETIRADA E TROCA DO APARELHO DE MEDIÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DO ART. 432, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL.
NULIDADES VERIFICÁVEIS PELA PROVA DOCUMENTAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. NÃO SE VÊ RAZÃO PARA COBRANÇA DO DÉBITO APURADO APÓS A CONFECÇÃO DO TOI Nº 9500912. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO DÉBITO. REVERSÃO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES INDEVIDAMENTE APURADOS (INEXIGIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO).
PEDIDO CONTRAPOSTO
DA PARTE REQUERIDA JULGADO IMPROCEDENTE EM FACE DA IRREGULARIDADE NA CONFECÇÃO DO TOI.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA -
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO- LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)